Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Intime-se a parte embargada PELLE VITTA DERMATOLÓGICA LTDA para que, querendo, apresente manifestação quanto aos embargos de declaração opostos nos Ids 38895587 e 39182827 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil) Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora